Tribunal: STF
Processo: ARE 1568769
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS. Hipótese em que o Tribunal Regional afastou a representatividade sindical do Sindicato autor quanto à categoria que atua na movimentação de mercadorias em geral, sob o fundamento de que as referidas atividades circunscrevem-se às desenvolvidas no comércio armazenador. Contudo, a jurisprudência entende que o exercício profissional, nas atividades de movimentação de mercadorias em geral e trabalho avulso, encontra-se regulado pela Lei n.º 12.023/2009, tratando-se, portanto, de categoria diferenciada. Assim, a entidade sindical representante da classe profissional diferenciada é legitima para buscar condições de trabalho melhores e mais adequadas, que atendam às peculiaridades da profissão representada, podendo ela suscitar o dissídio coletivo em face de entidades sindicais diversas. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido”. (eDOC 35 – ID: 199e9114)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII e LIV, e 8º, II, da Constituição Federal. (eDOC 54 – ID: c8f7bf32)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que permitiu a tramitação do feito perante juízo que considera-se territorialmente incompetente e que reconheceu a legitimidade de sindicato que não detém a representação da categoria no município de Barra Bonita. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, reconheceu que a atividade de movimentação de mercadorias em geral e trabalho avulso está inserida em categoria diferenciada, concluindo pela legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Bauru. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O sindicato alega, em síntese, que não há previsão na Lei 12.023/2009 de que os movimentadores de mercadorias estão restritos ao comércio armazenador, uma vez que categoria profissional diferenciada não se limita a um grupo, mas abrange quaisquer trabalhadores que dele participam, desde que exerçam "profissões ou funções diferenciadas por força do estatuto profissional especial. 



    Aponta violação dos arts. 8.º, I, da CF e 511, § 3.º, da CLT. Transcreve arestos ao confronto de teses. 



    Analiso. 



    O Tribunal Regional afastou a representatividade sindical do Sindicato autor quanto à categoria que atua na movimentação de mercadorias em geral, sob o fundamento de que as referidas atividades circunscrevem-se às desenvolvidas no comércio armazenador. 



    Contudo, a jurisprudência entende que o exercício profissional, nas atividades de movimentação de mercadorias em geral e trabalho avulso, encontra-se regulado pela Lei n.º 12.023/2009, tratando-se, portanto, de categoria diferenciada. 



    Assim, a entidade sindical representante da classe profissional diferenciada é legitima para buscar condições de trabalho melhores e mais adequadas, que atendam às peculiaridades da profissão representada, podendo ela suscitar o dissídio coletivo em face de entidades sindicais diversas.



    (...)”.  (eDOC 35 – ID: 199e9114, p. 4)  



    Quanto à competência, a origem assim decidiu em sede de embargos de declaração:  



    “No que se refere à competência jurisdicional, cabe esclarecer que remanesce a competência dos Tribunais Regionais para solucionar os conflitos concernentes à representatividade sindical que se apresentem em sede do dissídio coletivo e no âmbito de ações anulatórias propostas por Sindicatos que não subscreveram a norma coletiva impugnada, o que não é a hipótese dos autos. 



    Assim, as ações que discutem representação sindical devem ser ajuizadas perante os Juízos das Varas do Trabalho, competentes para dirimir o conflito. 



    (...)”. (eDOC 51 – ID: 4d17e670, p. 2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO SOBRE REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1498501 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.08.2024)  



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Representatividade sindical. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais na origem. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1481798 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 35 – ID: 199e9114, p. 8),observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente